Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720367-45.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS RODRIGUES DE PAULA RECORRIDA: GIUZA PEDRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. DEPENDÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA DEMONSTRADA. 1. A inclusão indevida de dependente em declaração de imposto de renda que provoca o cancelamento de benefício denominado Auxílio Brasil gera dano material à parte autora, não se aplicando a regra da solidariedade para rateio da responsabilidade pela indenização fixada em outros processos judiciais, uma vez que os responsáveis são desconhecidos da autora e agiram de forma individualizada. 2. O dano moral decorrente da prática de ato ilícito que ofende um dos atributos da personalidade do ofendido, na forma do art. 5o, X, da Carta Magna. 3. A inclusão como dependente de pessoa desconhecida do contribuinte fundamenta o pedido indenizatório de dano moral, uma vez que ofende seu direito à vida, saúde e bem-estar, atributos da personalidade do indivíduo. 4. O quantum a ser arbitrado para a indenização do dano moral deve compensar o ofendido pelas consequências do ato ilícito, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e verificada a condição econômica das partes envolvidas, de modo a não incorrer em enriquecimento sem causa por parte do lesado. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano material ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, ao argumento de que não restou comprovado que a declaração do imposto de renda do insurgente resultou no cancelamento do recebimento do Auxílio Brasil pela recorrida. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 58209657). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em prosseguimento, em análise aos processos n. 0720332-85 e 072035446, consta nas petições iniciais o mesmo pedido formulado na presente, qual seja, o pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 11.400,00, referente ao benefício do Auxílio Brasil, equivalente a 18 meses de auxílio. Em ambos os feitos, as partes firmaram acordo, sendo que no primeiro o valor foi de R$ 13.000,00 e no segundo o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não há a prova nos presentes autos e nos processos citados qual ou quais declarações de imposto de renda deu ou deram causa à suspensão do benefício citado, se foi a declaração de Vinicius, Ivson ou Valdete, estes últimos réus dos processos citados. Nesse sentido, os três réus agiram com culpa, pois incluíram indevidamente a autora como dependente em suas declarações do imposto de renda. Não é a hipótese de solidariedade a fundamentar o rateio da indenização, ex vi do art. 265 do Código Civil, como pretende o apelante, pois a autora e os réus não se conhecem e cada um dos responsáveis agiu de forma individualizada, com a inclusão indevida do nome da autora em suas respectivas declarações do imposto de renda. Desse modo, as indenizações são independentes e não há vinculação entre os responsáveis, de modo que as indenizações devem ser fixadas per si. Afasto, portanto, o pedido de redução da indenização a título de dano material com base no que a autora já recebeu a esse título.” (ID 555483631) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020